Tribunal: TJSP
Processo: 1035254-06.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Ação de rescisão contratual c/c restituição. Sentença de parcial procedência. Insurgência da autora. Retenção de 25% sobre os valores pagos em virtude da rescisão que bem se ajusta ao caso, dando azo à correta aplicação do art. 53 do CDC ao caso. Lei no 13.786/2018 que apenas estabelece limites ou tetos qualitativos e quantitativos para cláusulas penais eventualmente

Ementa:

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Ação de rescisão contratual c/c restituição. Sentença de parcial procedência. Insurgência da autora. Retenção de 25% sobre os valores pagos em virtude da rescisão que bem se ajusta ao caso, dando azo à correta aplicação do art. 53 do CDC ao caso. Lei no 13.786/2018 que apenas estabelece limites ou tetos qualitativos e quantitativos para cláusulas penais eventualmente previstas no contrato, em caso de resolução por fato imputável ao devedor. Controle judicial da cláusula penal abusiva que decorre de norma de ordem pública, objetivando a concretização do princípio da equidade e a imposição do paradigma da eticidade aos negócios jurídicos. Devolução da unidade imobiliária pelo consumidor com pagamento de multa de 10% sobre o valor do contrato que supera o que se pagou que extrapola os limites do razoável e do desejado equilíbrio contratual neste caso. Sentença modificada em parte. Recurso parcialmente provido.